Tribunal: TJDFT
Processo: 0009567-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0009567-27.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do acórdão publicado no DJe de 09/10/2020, a Segunda Seção do col. Superior Tribunal de Justiça afetou o RESP no 1.845.943 ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.068), determinou a suspensão de todas as demandas pendentes que tratam sobre a seguinte questão de direito: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). DEFINIÇÃO. PERDA DAS ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DISTINÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL. EXAME DE LEGALIDADE E ABUSIVIDADE. 1. Delimitação da controvérsia: definir a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. ACÓRDÃO Assim, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso. Brasília, 05 outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora